Tribunal: TCU
Processo: 024.994/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que, com relação à recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento identificados em contrato referente ao Lote 7 da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por CR Almeida S/A - Engenharia de Obras (peça 120-121) em face do Acórdão 2318/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, no qual este Tribunal julgou irregulares as contas de José Francisco das Neves, Diretor-Presidente da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias - Valec; Ulisses Assad, Diretor de Engenharia da Valec, e da recorrente, e os condenou solidariamente ao ressarcimento do prejuízo apurado nestes autos, além de lhes ter aplicado a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. pelos fundamentos constantes do voto do relator, não conhecer dos pedidos da recorrente de produção de prova pericial e de disponibilização dos dados estatísticos e estudos que originaram o Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ; 9.3. pelos fundamentos indicados no voto do relator, indeferir o pedido da recorrente de incidência dos juros de mora a partir da citação. 9.4. dar ciência da presente deliberação à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Tocantins e à VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Filial RJ).